Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-43.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600047-43.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600047-
43.2024.6.16.0061 que, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC,
julgou procedente a representação formulada pelo Partido Social Democrático de Arapongas/PR
em face de Júlio César Alarcon, para determinar a retirada, em definitivo, das URLs indicadas em
exordial, a qual demonstrou ser produto de propaganda irregular e desinformação, bem como para
condená-los ao pagamento da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por inserção de conteúdo
ilícito.(Representação Eleitoral por propaganda extemporânea negativa, com fulcro no artigo 96 da
Lei n. 9.504/97 e no artigo 323 do Código Eleitoral, formulado pelo Órgão Municipal Provisório do
Partido Social Democrático de Arapongas/PR em face de Júlio César Alarcon, alegando que o
representado Júlio César Alarcon divulgou fatos inverídicos em período de campanha contra o pré-
candidato do partido representante e realizou propaganda eleitoral extemporânea negativa,
pedindo não votos ao pré-candidato do partido representante. Informou que o representado enviou
um áudio para Rafael Cita, transcrição: "Ô, Cita. Tudo bem? Você mandou mensagem no telefone
do Valdir querendo dizer que ele manda eu fazer certas coisas? Ele não manda eu fazer nada não. E
outra, nós somos teu adversário. Eu não quero teu respeito, nem tua consideração e, muito menos,
a do teu tio. Eu sou contra você e, se eu me eleger e você chegar a se eleger, que você não vai
ganhar a eleição, eu vou ser contra você na câmara, viu? Você vai ter um contra lá e... me
processe! Se achar que tem alguma coisa a mais, me processe, que nós vamos pra justiça!
Inclusive, manda o seu tio me processar, ele acha que eu tô falando demais, eu vou na Justiça dar
explicação. Manda ele me processar e você também, se achar no direito, me processe e não
precisa mandar mensagem, que eu não vou parar de bater em vocês. Vocês são meus adversários,
eu vou continuar batendo até o dia 6 de outubro, à meia-noite"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO CESAR ALARCON (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971565
05/09/2024
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.913

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600047-43.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JULIO CESAR ALARCON
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DESINFORMAÇÃO E
O F E N S A S À H O N R A D E P R É -
CANDIDATO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto por Júlio César
Num. 43971565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

Alarcon contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda
e l e i t o r a l a n t e c i p a d a n e g a t i v a e
desinformação, determinando a retirada das
postagens e impondo multa de R$ 5.000,00.
O recorrente alega que as publicações em
questão não caracterizam propaganda
eleitoral, sendo manifestações de opinião
privada, e que a Justiça Eleitoral não seria
competente para julgar o mérito da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a Justiça Eleitoral é
competente para julgar o caso; (ii) verificar
se as publicações configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa, justificando a
imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência da Justiça Eleitoral se
estabelece com base na teoria da asserção,
sendo fixada conforme as alegações iniciais
da representação, que apontam para a
ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada.

4 - As publicações realizadas pelo
recorrente em sua rede social, que utilizam
termos como "pré-candidato à continuidade
do roubo" e "futuro ladrãozinho", constituem
propaganda eleitoral antecipada negativa,
uma vez que desqualificam a figura do pré-
candidato adversário, incutindo no
eleitorado a ideia de não voto.

5 - A liberdade de expressão não abrange a
disseminação de conteúdo ofensivo e
desinformativo que prejudique a honra e a
imagem de candidatos, sendo correta a
aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A competência da Justiça Eleitoral é
definida com base na teoria da asserção,
considerando as alegações iniciais da
Num. 43971565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

representação.

2 - A propaganda eleitoral antecipada
negativa é caracterizada por atos que
desqualificam adversários políticos,
incutindo no eleitorado a ideia de não voto.

3 - A liberdade de expressão não justifica a
disseminação de desinformação ou ofensas
à honra de pré-candidatos em período de
pré-campanha.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, §3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl n. 0600016-43/MA, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 13.12.2021;
RECURSO ELEITORAL nº 060001298,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19.08.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo Partido Social
Democrático de Arapongas/PR em face de Júlio César Alarcon, alegando que o
representado divulgou fatos inverídicos contra o pré-candidato do partido e realizou
propaganda eleitoral extemporânea negativa, pedindo "não votos" ao pré-candidato.

Por sentença, a representação foi julgada procedente, determinando-se a
retirada definitiva das URLs indicadas, reconhecendo a propaganda como irregular e de
desinformação, e condenando o representado ao pagamento de uma multa de R$
2.000,00 por inserção de conteúdo ilícito.

Em sede de embargos de declaração, o magistrado majorou a multa para R$
5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Inconformado com a sentença, o representado interpôs recurso,
argumentando que o vídeo não configurava propaganda eleitoral antecipada, pois não
Num. 43971565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

fazia menção a candidaturas, números de candidatos, partidos, coligações ou pedidos
explícitos de voto, sendo a crítica direcionada exclusivamente ao âmbito privado.

Contrarrazões pelo não provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a decisão dos embargos foi publicada em
mural eletrônico no dia 23/08/2024 (id. 43951048) e o recurso foi interposto na mesma
data (id. 43951050).

Da mesma forma, o recorrido foi intimado para apresentação de
contrarrazões por meio do mural eletrônico em 25/08/2024 (id. 43951057) apresentando-
as em 26/08/2024 (id. 43951059), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

O recorrente, Júlio Alarcon, alega preliminarmente que o vídeo objeto da
representação não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, pois não menciona
candidaturas, partidos, números de candidatos, coligações ou solicita explicitamente
votos, tratando-se de uma crítica no âmbito privado.

Assim, argumenta que a Justiça Eleitoral não seria competente para julgar a
questão, pois eventuais ofensas em período de pré-campanha devem ser tratadas com
base nas normas gerais do direito, que visam proteger a honra e a reputação das
pessoas. Portanto, requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Eleitoral para
julgar o mérito do caso.

O recorrido argumenta em contrarrazões que a Justiça Eleitoral é competente
para julgar a demanda, pois a representação foi ajuizada devido ao claro conteúdo
eleitoral das publicações feitas pelo recorrente no Facebook, que se referiam diretamente
ao então pré-candidato Cita, utilizando termos como "pré-candidato" e "futuro
ladrãozinho."

Destaca que Cita e Alarcon são adversários políticos e que o recorrente,
também pré-candidato à época, disseminou conteúdo difamatório e desinformativo, com
potencial de afetar a integridade do processo eleitoral. Portanto, a intervenção da Justiça
Num. 43971565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

Eleitoral seria necessária para garantir a higidez e a integridade do ambiente informativo
dos eleitores.

A preliminar não prospera.

Conforme abalizada doutrina, "a competência é fixada in status assertionis,
ou seja, com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial, de modo que, se, de
acordo com essas afirmações, a competência parecer pertencer a determinado juízo, este
será o competente para processar e julgar a causa" (Didier, Fredie Jr. Curso de Direito
Processual Civil. 20ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022, vol. 1, p. 394).

A inicial aponta a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, conforme
previsto nos artigos 36 e 36-A da Lei das Eleições. As peças em questão, publicações em
rede social com referências diretas a pré-candidato, insere-se no contexto eleitoral e, por
isso, atrai a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, conforme os
artigos 3º e 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Ademais, a análise acerca da existência ou não de elementos
caracterizadores de propaganda eleitoral antecipada no vídeo não é matéria de
competência, mas de mérito.

A teoria da asserção, utilizada para verificar a competência do juízo com base
nas alegações iniciais, reforça que a competência da Justiça Eleitoral se estabelece a
partir da alegação de que o conteúdo impugnado pode constituir propaganda eleitoral
antecipada.

Caso seja constatada a ausência de conteúdo eleitoral, a questão será
resolvida no mérito, com o julgamento de improcedência da ação, o que não se confunde
com incompetência absoluta.

Portanto, a preliminar de incompetência deve ser rejeitada, permitindo que o
mérito da questão seja devidamente analisado.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que considerou procedente a
representação, determinando a retirada em definitivo das postagens indicadas por serem
consideradas propaganda eleitoral antecipada ilícita e desinformação, bem como
condenando o representado ao pagamento de uma multa de R$ 2.000,00 por inserção de
conteúdo ilícito.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Observa-se dos autos que a parte requerida se quedou inerte quanto a
contestar as alegações ventiladas em inicial e, considerando as informações
apresentadas, tem-se que o pedido merece prosperar.
Em suas redes sociais, o representado José César Alarcon, facilmente
identificável, uma vez que utiliza foto e nome, escreve:
“Diz o povo, pelas ruas, que o pré-candidato à continuidade do roubo, está
Num. 43971565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

com seu casamento quase acabado, porque à mulher do Laranjinha
descobriu, que o ladrãozinho está de caso com a famosa “Marmita do
Gabinete”
Mais todos do gabinete já provaram essa marmita, até mesmo o “Alcapone”,
que dizem que sua mulher foi embora da cidade com o filho e seu carrão de
luxo, para um dos apartamentos na praia que eles tem com dinheiro roubado
.
E a mãe da marmita vai dar as crias de novo, essa pretensa amante de
alguém do gabinete também !”
Em outra publicação, o representado compartilha fotos do pré-candidato
Rafael Cita, acompanhado de uma mulher e duas crianças, dizendo:
“O pré-candidato, está postando mentiras nas redes sociais, hoje ele postou
uma foto com a família dizendo: pausa no domingo, dia de família, mas as
fotos são de junho de 2023, ele repostou a foto, por que essa mentira hein?”
Em nova publicação, o representado escreve:
“O Laranjinha está bravo porque falei sobre o casamento do menino que está
no fim.
E não é que o futuro Ladrãozinho está com à marmita mesmo? Hoje um
cargo comissionado, que joga nos dois times me contou kkkkkkkkkkkkk
Diz que estourou lá e na casa do Ladrãozinho !
E o Alcapone está tentando trazer a mulher que foi embora para um AP da
praia que ele tem com dinheiro roubado .”
No mínimo, o que é reprovável, a postagem feita teve o condão e o objetivo
fazer surgir no eleitor um espírito de grande animosidade, provocada pela
descontextualização e expressões com o intuito de prejudicar a figura pública
do pré-candidato, bem como de terceiros.
Conforme o exposto pelo Parquet, as postagens claramente caracterizam
propaganda eleitoral antecipada ilícita, e ais, com o intuito de ofender a
imagem, honra e integridade do adversário, induzindo os eleitores a não votar
nele.
Cumpre destacar que as postagens se deram com o intuito de manipular o
entendimento do eleitor.
Não obstante o que prevê o art. 38, da Resolução n. 23.610 do TSE, impende
destacar que a postagem objeto da presente representação infringiu o
comando do art. 243, IX, do Código Eleitoral, ofendendo a honra do
representante e, pior, desinformando o eleitor (o que é vedado pelo art. 27,
§1º, da Resolução n. 23.610/19 do TSE).
Considerando a revelia do representado, que, embora devidamente citado,
quedou-se inerte, incidem os efeitos previstos no art. 319 do Código de
Processo Civil.
Assim, nos termos do que dispõe o art. 38, §1º, da Resolução TSE
n.23.610/19, considerando o conteúdo da postagem realizada, bem como os
indícios de falsidade e desinformação, a procedência do pedido é medida que
se impõe.
3. Dispositivo
a. Diante do exposto e por tudo mais do que dos autos consta, resolvendo o
mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para julgar
procedente a representação formulada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE ARAPONGAS/PR, representado por SÉRGIO ONOFRE
Num. 43971565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

DA SILVA, em face de JÚLIO CÉSAR ALARCON, para determinar a retirada,
em definitivo, das URLs indicadas em exordial, a qual demonstrou ser produto
de propaganda irregular e desinformação, bem como para condená-los ao
pagamento da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por inserção de conteúdo
ilícito.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente argumenta que a publicação em questão não
faz referência direta a qualquer candidatura, cargo eletivo, pleito iminente, ou
qualificações do autor para o cargo, caracterizando-a como uma manifestação de opinião
privada, sem conteúdo eleitoral.

Além disso, sustenta que a decisão de primeiro grau violou a liberdade de
expressão garantida pela Constituição Federal, ao interpretar de maneira excessivamente
ampla o conceito de propaganda eleitoral antecipada, violando assim os direitos
fundamentais de livre manifestação de pensamento e expressão política.

O recorrente também alega que, segundo a jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário um pedido explícito de voto para
caracterizar propaganda eleitoral antecipada, o que não ocorreu no caso analisado.
Solicita a revisão da sentença, declarando a ausência de natureza eleitoral na publicação
e a consequente improcedência da representação, afastando a aplicação da multa.

Em suas contrarrazões (id. 43930089), o recorrido argumenta que as
publicações realizadas pelo recorrente em suas redes sociais possuem evidente caráter
eleitoral e configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, caracterizada pela
manipulação de fatos, desinformação e ofensas à honra do pré-candidato adversário.

Destaca que as postagens não apenas atacam diretamente o pré-candidato
Rafael Cita, mas também induzem os eleitores a não votarem nele, o que justifica a
aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, como corretamente
decidido pelo juízo de primeiro grau.

Reforça que a liberdade de expressão alegada pelo recorrente não pode ser
usada como justificativa para a disseminação de conteúdos desinformativos e ofensivos
que prejudiquem a imagem de um candidato.

Sustenta que a conduta do recorrente extrapolou os limites do direito de
crítica, configurando abuso do direito de livre manifestação. Assim, o recorrido requer a
manutenção da sentença em todos os seus termos, com a rejeição total do recurso
interposto.

As peças inquinadas foram publicadas na página pessoal do recorrente
mantida na plataforma Facebook e consiste em três publicações com o seguinte teor:

“Diz o povo, pelas ruas, que o pré-candidato à continuidade do roubo, está
com seu casamento quase acabado, porque à mulher do Laranjinha
descobriu, que o ladrãozinho está de caso com a famosa “Marmita do
Gabinete”
Mais todos do gabinete já provaram essa marmita, até mesmo o “Alcapone”,
Num. 43971565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

que dizem que sua mulher foi embora da cidade com o filho e seu carrão de
luxo, para um dos apartamentos na praia que eles tem com dinheiro roubado
.
E a mãe da marmita vai dar as crias de novo, essa pretensa amante de
alguém do gabinete também !”

Em outra publicação, o representado compartilha fotos do pré-candidato
Rafael Cita, acompanhado de uma mulher e duas crianças, dizendo:

“O pré-candidato, está postando mentiras nas redes sociais, hoje ele postou
uma foto com a família dizendo: pausa no domingo, dia de família, mas as
fotos são de junho de 2023, ele repostou a foto, por que essa mentira hein?”

Em nova publicação, o representado escreve:

“O Laranjinha está bravo porque falei sobre o casamento do menino que está
no fim.
E não é que o futuro Ladrãozinho está com à marmita mesmo? Hoje um
cargo comissionado, que joga nos dois times me contou kkkkkkkkkkkkk
Diz que estourou lá e na casa do Ladrãozinho !
E o Alcapone está tentando trazer a mulher que foi embora para um AP da
praia que ele tem com dinheiro roubado .”

Pois bem.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
Num. 43971565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº060001298, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

No caso em análise, na linha do que entendeu o juízo de primeiro grau,
vislumbro mácula à honra ou imagem de pré-candidato, conforme exigido pela
jurisprudência do TSE para a configuração de propaganda eleitoral extemporânea
negativa, haja vista que o autor das publicações se refere ao então pré-candidato como
"ladrãozinho" por diversas vezes.

Embora o representado não se refira nominalmente ao então pré-candidato
Rafael Cita, em eleições municipais há necessidade de se contextualizar a situação
política de cada Município e a indagação que se faz é se pelas referências veiculadas é
possível que o eleitorado saiba a quem o autor do vídeo está imputando as palavras que
profere e, no caso, evidencia-se tal possibilidade.

Com efeito, o representado afirma "o pré-candidato à continuidade do roubo"
em óbvia referência ao candidato da situação, que aspira ao Executivo Municipal. Em
outra publicação, no mesmo contexto, reproduz fotografia do pré-candidato Rafael e sua
família indagando "o pré-candidato, está postando mentiras nas redes sociais, hoje
ele postou uma foto com a família dizendo: pausa no domingo, dia de família, mas
as fotos são de junho de 2023, ele repostou a foto, por que essa mentira hein?”.
Assim, resta claro que as publicações realizadas pelo representado tiveram como alvo a
pré-candidatura de Rafael.

Por fim, a transmissão do conteúdo "não vote em" está presente
principalmente nas afirmações de que o pré-candidato é o "futuro ladrãozinho" e "pré-
candidato à continuidade do roubo", contextualizado com todas as afirmações tendentes a
menoscabar a figura do pré-candidato conforme já analisado, enquadrando-se no
Num. 43971565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

parágrafo único do atual art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, atualizada pela
Resolução TSE nº 23.732/2024 que afirma "o pedido explícito de voto (no caso de não
voto) não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser inferido de termo e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo".

Assim, evidencia-se conteúdo ofensivo à honra do pré-candidato no vídeo em
comento, que caracteriza propaganda negativa antecipada uma vez que as peças foram
publicadas entre os dias 30/06 e 01/07/2024.

Nesse sentido, confira-se precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:

“(...) a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o
pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico.”
[AgR-REspEl n. 0600016-43/MA, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe 13.12.2021]

Constatada a ilicitude do conteúdo divulgado no presente caso, passo a
analisar a imposição da multa.

Dispõe-se no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.0000 (cinco mil reais) a
R$ 25.0000, 00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.”

Para a responsabilização na esfera eleitoral, é imprescindível o liame entre
autoria do vídeo e divulgação na rede mundial de computadores.

Conforme se extrai dos elementos de prova, o vídeo foi publicado na página
pessoal do Facebook do representado, que sequer ofertou contestação aos argumentos
trazidos na petição inicial, motivos pelos quais a autoria é incontroversa e recai sobre a
pessoa do representado.

Nessa senda, imperiosa a aplicação da sanção pecuniária.

Ausentes qualquer fundamentação ou evidências de que a conduta
representou gravidade que vá além da que lhe é própria ou mesmo da condição
econômica do representado, reputa-se suficiente a aplicação da multa no mínimo legal,
conforme realizado em primeiro grau.

Num. 43971565 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao Recurso.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600047-43.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
JULIO CESAR ALARCON
- Advogados do RECORRENTE: FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, JOAO
ALBERTO GRACA - PR19652 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971565 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516222431200000042924864
Número do documento: 24090516222431200000042924864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:48:31